Tribunal: TJBA
Processo: 0300365-78.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300365-78.2019.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. COELBA. RECURSO DE APELAÇÃO. IPTU. IMÓVEL CEDIDO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal ajuizados contra o Município de Ipiaú. 2. Recorrente alega distinção entre a matéria dos autos e os Temas 385 e 437 da Repercussão Geral do STF, sustentando a não incidência do IPTU sobre imóveis afetos à concessão de serviço público essencial. 3. Alegação de que a recorrente não exerce direito de propriedade sobre os bens utilizados como subestação de energia elétrica, sendo mera detentora do imóvel. 4. Pleito de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 34 do CTN e de que a cobrança do IPTU sobre subestações implicaria quebra da modicidade tarifária e desequilíbrio econômico-financeiro. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se o IPTU pode ser exigido de imóvel cedido à concessionária de serviço público que exerce atividade econômica com intuito lucrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Constituição Federal, em seu art. 156, I, autoriza os municípios a instituir o IPTU, incidindo sobre a propriedade. 7. O art. 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, sendo essa interpretação consolidada pelo STF no tema 437 a justificar a sua incidência no presente caso. 8. Segundo o tema 385 do STF, a imunidade recíproca não se aplica a empresas privadas que exploram atividade econômica com fins lucrativos, mesmo que prestem serviço público, sendo constitucional a cobrança do IPTU pelo Município. 9. O tema 508 do STF reforça que até mesmo a sociedade de economia mista com participação negociada em bolsas de valores, cujo objetivo é a remuneração de seus acionistas, não goza da imunidade tributária recíproca, muito menos razão haveria para a empresa privada. 10. A jurisprudência do STF tem sido no sentido de que a concessionária de energia elétrica, que tem como finalidade a geração de lucros aos seus acionistas, deve recolher o IPTU sobre os imóveis que utiliza na execução do serviço, independentemente de sua titularidade formal, consoante Tema 437 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação improvida. 9. Tese de julgamento: "A incidência do IPTU sobre imóveis cedidos a concessionária de serviço público é constitucional, quando a empresa possui finalidade lucrativa, não se aplicando a imunidade recíproca do art. 150, VI, 'a', da Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: - Constituição Federal, art. 150, VI, "a"; art. 156, I. - Código Tributário Nacional, arts. 32 e 34. Jurisprudência relevante citada: - STF, Tema 385. - STF, Tema 437. - STF, Tema 508. - STF - RE 1395601/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023. - STF - Rcl 70570/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 18/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300365-78.2019.8.05.0105, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MUNICIPIO DE IPIAU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.